Tribunal: TJPA
Processo: 0075718-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075718-84.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HARLEY MENDES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0075718-84.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN nº 5.553-A.

EMBARGADO: HARLEY MENDES SANTOS.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão movida contra HARLEY MENDES SANTOS. A extinção baseou-se na ausência de citação e inércia do autor quando intimado para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à natureza sanável da ausência de citação, ausência de demonstração de inércia e primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto à natureza sanável da ausência de citação e à demonstração de inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, pressupondo a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O decisum embargado não está omisso, estando fundamentado na inércia do autor.

5. O autor foi intimado para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, mas permaneceu inerte.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

7. A extinção por falta de citação prescinde de intimação prévia do autor quando este permanece inerte após intimação para providenciar a citação.

8. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inércia do autor e aplicou corretamente a jurisprudência do STJ.

9. Não há omissão quando a decisão está devidamente fundamentada na ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando a decisão está fundamentada na inércia do autor após intimação para providenciar citação." "2. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade processual, ensejando extinção sem exame de mérito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0075718-84.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN nº 5.553-A.

EMBARGADO:
HARLEY MENDES SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
HARLEY MENDES SANTOS
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que

ancorado nos julgados do STJ
, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
, o embargante aduz a existência de omissão quanto a natureza sanável da ausência de citação; a ausência de demonstração de inércia da parte exequente; e a primazia do julgamento de mérito.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão movida contra HARLEY MENDES SANTOS. A extinção baseou-se na ausência de citação e inércia do autor quando intimado para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça. O embargante sustenta omissão quanto à natureza sanável da ausência de citação, ausência de demonstração de inércia e primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto à natureza sanável da ausência de citação e à demonstração de inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, pressupondo a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O decisum embargado não está omisso, estando fundamentado na inércia do autor.

5.
O autor foi intimado para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, mas permaneceu inerte.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

7.
A extinção por falta de citação prescinde de intimação prévia do autor quando este permanece inerte após intimação para providenciar a citação.

8.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inércia do autor e aplicou corretamente a jurisprudência do STJ.

9.
Não há omissão quando a decisão está devidamente fundamentada na ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento:

"1.
Não há omissão quando a decisão está fundamentada na inércia do autor após intimação para providenciar citação.
"

"2.
A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade processual, ensejando extinção sem exame de mérito.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de
omissão quanto a natureza sanável da ausência de citação e a ausência de demonstração de inércia da parte exequente.

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado não está omisso, posto que está fundamentado na inércia do autor, que após ter sido intimado para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de
fls. ID Num. 27139569 – Pág. 1
, permaneceu inerte.

Tal situação atraiu a aplicação do entendimento do C. STJ, segundo o qual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3.
Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito
.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026